Tribunal: TJMT
Processo: 1013020-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013020-63.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA, INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI
AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA CAMPONOVENSE
Vistos etc.
Em análise preambular, observa-se a prevenção da Excelentíssima Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, que é relatora da Apelação Cível n.o 1001969-41.2020.8.11.0037, que trata da mesma lide debatida neste recurso, visto que a solução aplicada naqueles autos irão refletir diretamente ao mérito deste agravo de instrumento.
Nesse contexto, sobre o instituto da prevenção, o Código de Processo Civil atribui ao Tribunal de Justiça respectivo a regulamentação sobre a distribuição inicial dos processos, desde que observados a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade (art. 930, CPC), determina, ainda, no parágrafo único do aludido artigo que:
"art. 930. [...]
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” (Grifos acrescidos)
Em observância a esse mandamento, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJ/MT) estabelece no § 1o do art. 80, que a distribuição de recurso cível torna prevento o Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação ou na execução, referentes à mesma lide.
Dessa forma, o caso ora analisado se subsome à hipótese supratranscrita, razão pela qual os autos devem ser redistribuídos à Relatora preventa.
Ante o exposto, determino a redistribuição deste recurso, com a consequente compensação de feitos, com fulcro no § 5o do art. 80 do RITJ/MT.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora